Tribunal: TCU
Processo: 008.444/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ml Servicos Agricolas Eireli,Monnyelle Rodrigues Silva contra o Acórdão 5.188/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 5188/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. informar esta deliberação às recorrentes.